Tribunal: TJDFT
Processo: 0743100-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743100-51.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACI GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal manejado pelo Distrito Federal (ID 21404164) contra decisão de ID 20321776, exarada por esta Presidência, que deixou de conhecer o recurso extraordinário interposto pelo ente distrital. Conforme restou consignado na decisão recorrida, deu-se provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Assim, eventual reforma dos acórdãos recorridos não seria útil ao recorrente, revelando ausência de interesse recursal. Entretanto, o recorrente insurge-se por meio de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), utilizando de argumentos que não condizem com o decisum e com o contexto processual, haja vista a improcedência do pleito na qual figura como réu e nítida ausência de interesse em recorrer, consoante salientado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, devido à ausência do pressuposto atinente ao interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se a baixa dos autos à origem. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF